Tribunal: TJSP
Processo: 0010038-24.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. 1. Titularidade, posse anterior e esbulho demonstrados pelo autor. Presença dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. Obras erigidas em descompasso com posturas municipais e em afronta a direito de passagem de terceiros. Restituição do autor ao status quo ante. Demolição determinada às expensas do réu. Manutenção. 3. Imposição de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. 1. Titularidade, posse anterior e esbulho demonstrados pelo autor. Presença dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. Obras erigidas em descompasso com posturas municipais e em afronta a direito de passagem de terceiros. Restituição do autor ao status quo ante. Demolição determinada às expensas do réu. Manutenção. 3. Imposição de astreintes para o cumprimento da sentença. Possibilidade. Valor global da multa que se mostra exagerado. Redução para patamares proporcionalizados e suficientes. Necessidade. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000793738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010038-24.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CARLOS AUGUSTO PEREIRA LIMA, é apelado SERGIO LUIZ ROSTELLO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
Voto no 43.949
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra - 1a Vara
Apelante: Carlos Augusto Pereira Lima
Apelado: Sergio Luiz Rostello
Juiz(a) de 1a Inst.: Filipe Mascarenhas Tavares
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. 1. Titularidade, posse anterior e
esbulho demonstrados pelo autor. Presença dos requisitos contidos no art. 561 do
Código de Processo Civil. 2. Obras erigidas em descompasso com posturas
municipais e em afronta a direito de passagem de terceiros. Restituição do autor ao
status quo ante. Demolição determinada às expensas do réu. Manutenção. 3.
Imposição de astreintes para o cumprimento da sentença. Possibilidade. Valor
global da multa que se mostra exagerado. Redução para patamares
proporcionalizados e suficientes. Necessidade. Recurso provido em parte para esse
fim.
Trata-se de ação de reintegração de posse julgada procedente pela r.
sentença de fls. 156/159, de relatório adotado, para: reintegrar o autor na posse do
imóvel descrito na inicial; determinar que o réu proceda a demolição do imóvel erigido
no local no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a 100 mil
reais; condenar o réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 3 mil reais.
Embargos de declaração (fls. 163/165) foram rejeitados (fls. 167).
Apela o vencido (fls. 170/175), alegando: os documentos de fls. 10 e 13
são levianos, não têm identificação, levantamento topográfico, baseados em menção
genérica de imóvel; cabe arbitramento pelas verdadeiras acessões erigidas no terreno; as
testemunhas relatam invasão em 2013, mas somente 2 anos depois o autor vem litigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
em juízo; os elementos dos autos indicam que o autor não exercia a posse, pois, caso
contrário teria impedido antes a construção; o réu exercia sua posse desde 2008 no
terreno; a acessão, por outro lado, é um modo de aquisição da propriedade (CC, art.
1248). Assim, pugna seja provido o recurso, com o julgamento de improcedência do
pedido ou, quando não, pela condenação do autor na restituição dos valores dispendidos
na construção por ter concorrido de má-fé nela, bem como pelo afastamento das
astreintes.
Recurso preparado (fls. 177/179) e respondido pelo autor (fls. 183/185)
insistindo em que as fotografias e depoimentos testemunhais comprovam que o apelante
invadiu seu terreno e lá erigiu indevidamente uma casa de dois cômodos, levantando um
muro dentro da área retomanda. Depois, se o Direito assistisse ao apelante, não teria
abandonado sua ação de usucapião.
É o relatório.
A bem lançada sentença deve prevalecer, com o mínimo reparo que se
fará adiante.
O autor ingressou com a presente ação visando à reintegração de posse do
imóvel rural denominado Sítio Bela Estrela, aduzindo que desde 1977 está com sua
família, de início, com seu pai e, depois de seu falecimento, passando a si e sua irmã.
Argumenta que a área se situa na Estrada do Conselho, há cerca de 8 km da sede do
Município de Itapecerica da Serra-SP e que, a despeito de não residir no local, vem
exercendo sua posse mansa e pacífica, comparecendo com regularidade (sempre entre
ano e meio a dois ) para manutenção e fiscalização de sua posse. Contudo, o réu,
proprietário de área contígua à sua, invadiu o terreno do autor construindo uma casa de
dois cômodos de alvenaria para seu sobrinho morar, pois este morava com o réu no
citado terreno lindeiro. Daí, o mote da presente ação reintegratória.
E razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
Em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar: a sua
posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na
ação de reintegração (CPC, art. 561, I a IV).
Na hipótese vertente restaram comprovados tais requisitos, especialmente
pela “Escritura de Cessão de Direitos Hereditários” lavrada em 31.05.1977 (fls. 12) em
que Sérgio Rostello e Afonso Carlos de Faria Fraga são os outorgados do terreno
situado no Bairro das Palmeiras, melhor delineado no “Memorial Descritivo” do Sítio
Bela Estrela a fls. 13/14, com uma área de 88.400m2.
Também acompanharam a inicial, além de declarações de testemunhos
colhidos pelo autor (fls. 17, 18, 19), as fotografias de fls. 26/35, em que a construção
erigida pelo réu se denota com evidentes sinais de obra recente, compatível com a
invasão descrita como sendo de 1 ano e meio a 2 anos, no máximo, com paredes
levantadas sem reboco algum, sem formação de limo nas beiradas ou nas colunas de
concreto, telhados limpos e claros de telha de fibrocimento e caixas d'água (duas) já de
polietileno azul (fls. 34), além de muitos blocos empilhados para continuação da obra
(fls. 33).
A despeito de o autor contestar a geoposição das fotos, localização do
terreno, verifica-se que esta dúvida nunca ocorreu nos autos. Afinal, na própria
contestação (fls. 51/55), narra o réu ter proposto uma ação de usucapião (no
0009461-46.2015.8.26.0268), que diz ser “da referida área”.
Todavia, e quiçá este o motivo de nunca mais ter o réu mencionado o
desfecho de tal demanda, o fato é que pelo sistema de informação do tribunal, a referida
ação foi julgada extinta por abandono de causa pela r. sentença de fls. 113 daqueles
autos, transitada em julgado em 09.08.2017.
Tudo leva a concluir que os documentos trazidos pelo réu, tais como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
contrato de compra e venda de imóvel de fls. 58/60, de 15 de dezembro de 2008, não
conseguem garantir mais do que já havia no local dos fatos antes da construção nova
contestada pelo autor, ou seja, a residência do réu na Estrada dos Botelhos, 115,
conforme narrado e reconhecido pelo próprio autor na inicial (fls. 03), propriedade esta
contígua à área retomanda.
Até mesmo a cadeia sucessória dos documentos trazidos pelo réu (fls.
58/60), apresentam inconsistência, pois uma parte da gleba maior (Sítio Bela Estrela),
adquirida pelo pai do autor em 1977 (fls. 12 e verso) foi parcialmente alienada em 1982
(fls. 10/11), não constando ali a pessoa de Gilberto Ernesto Pedrotti como sucessor das
terras.
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas do autor vieram mesmo
a reforçar a tese da invasão do terreno pelo réu.
A esse respeito, Adauto Costa de Oliveira, ainda que como informante,
foi assertivo em responder que a casa construída pelo réu foi sobre o terreno do autor,
logo em 2013, embora nela também não morasse ninguém.
José dos Santos, que trabalha junto com o informante Adauto Costa de
Oliveira, também relatou a invasão no terreno do autor por parte do réu que construiu
uma casa no local. Menciona, também, que o Sr. João, para quem trabalha, tem uma
ação de servidão contra o réu da presente demanda.
O testemunho de João Franco Cristiano, como vizinho da área, confirmou
que o réu avançou sua propriedade sobre a do autor e, além de construir uma pequena
casa, ainda colocou um portão que simplesmente inviabilizou a passagem da testemunha
para sua propriedade, donde a necessidade de se socorrer também de ação de servidão
contra o réu.
A oitiva da testemunha Maria José Migliori Fraga, muito pouco ou nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
acrescentou. No mesmo sentido foi o testemunho de Mateus Pereira da Costa ao
asseverar que não sabe quem era mais dono do que quando foi levantado o muro pelo
réu. O Sr. Mateus, que reside nos fundos da casa do réu, nem sabe ao certo da
construção recente levantada, pois apenas informa que desde quando conheceu o réu
este já tinha uma casa que, quando muito fora reformada.
De resto, o testemunho de José Luiz de Almeida, também foi um tanto
obscuro, já que não conhecia o autor, nem mesmo o vizinho João Franco, mas tão
somente o réu. Afirmou que os “incrementos” na propriedade feitos pelo réu não
resultaram de “aumento” na propriedade, porém, tudo de maneira vaga e imprecisa.
Enfim, além de as circunstâncias e elementos convergirem em maior
número pela efetiva caracterização do apossamento indevido pelo réu de parte da área
do autor, verifica-se que o demandando é useiro e vezeiro dessa prática da inovação
fática, sendo o maior exemplo disso o fato de também ter construído portão bem na
servidão de passagem trintenária utilizada pelo terreno de João Franco Cristiano (acima
ouvido como testemunha). Inclusive, da ação no 1005277-59.2017.8.26.0268 proposta
pelo proprietário do terreno encravado contra o réu em novembro de 2017 resultou a
decisão liminar em 14.11.2017 (fls. 40/41 daqueles autos de interdito proibitório).
Fora essa completa ausência de substrato probatório em favor do réu,
ainda é certo que, como bem observado pelo juízo a quo: “é possível constatar dos
depoimentos das testemunhas que o local jamais fora abandonado pelo autor, bem como
que este regularmente visitava o sítio para fazer as manutenções necessárias” (fls. 158).
Donde se inferir que, de fato, o requerido não produzira mínima prova no sentido de que
tenha iniciado o exercício de atos possessórios de boa-fé na área retomanda (artigo 373,
II, do CPC).
Ora, se não comprovada a boa-fé, difícil entrever qualquer tipo de
indenização no caso dos autos com base no artigo 1.219, do Código Civil, que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
indenização do possuidor de boa-fé “das benfeitorias necessárias e úteis, bem como às
voluptuárias”.
Contudo, mesmo no caso do artigo 1.220 do mesmo Estatuto Civilista, a
indenização ao possuidor de má-fé esbarra na própria conceituação de “benfeitorias”.
Explica-se.
Bem analisadas as fotos realizadas a fls. 34/37 as obras iniciadas pelo
réu, especialmente a pequena casa sem reboco de dois cômodos ali construída, não
consta como sendo em conformidade com as posturas municipais. Sendo assim, nem
mesmo pode ser tida como um verdadeiro “acréscimo” ao terreno do autor capaz de lhe
gerar o “enriquecimento sem causa”. E por ser de padrão bem simples, é melhor
solucionada a questão com a medida demolitória já determinada em sentença, podendo
o réu fazer o reaproveitamento dos elementos construtivos ali colocados.
Tanto assim que dentre os pedidos do autor também constou o de
demolição do quanto erigido em seu terreno, às custas do réu (fls. 07).
De resto, se existem alguma razão ao apelante, esta se resume à
quantificação das astreintes.
Quanto à multa em si considerada, primeiramente não se vislumbra razão
para revogá-la porque de acordo com o art. 537, do Código de Processo Civil, “(...)
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. E o § 1o e
incisos assim dispõem: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou
excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 11a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 990.10.474825-9
Apelação Cível n.o 0010038-24.2015.8.26.0268 - Itapecerica da Serra -L- Voto no 43949
justa causa para o descumprimento”.
Todavia, na hipótese em apreço, razão assiste ao apelante ao brandir
contra os valores cominados, porque conquanto os valores de R$ 100,00 por dia de
atraso no levantamento das construções erigidas no terreno do autor seja razoável, a
fixação do limite de R$ 100.000,00 se mostra excessiva para o caso porque essas multas
não têm caráter compensatório ou indenizatório. Têm apenas natureza jurídica
repousada no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico
comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo Juiz. “Daí
porque ela dever ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser
insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu
não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de
colocar o réu em situação vexatória” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, in Código de
Processo Civil Comentado, coord. p/ ANTONIO CARLOS MARCATO. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 1.412).
De tal modo, consideradas as circunstâncias do caso, para a demolição do
imóvel construído a multa diária no valor equivalente a R$ 100,00 (cem reais), limitada
a R$ 30.000,00, se mostra mais adequada, e, para o caso do descumprimento mais do
que suficiente à finalidade para a qual se presta.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o
valor global da multa para R$ 30.000,00, mantida, no mais, a r. sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator